Tribunal: TJMT
Processo: 1025530-06.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025530-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAYCON DE LAVOR MARQUES - CPF: 900.667.233-53 (ADVOGADO), JOAO GENILDO DE MORAIS PEREIRA - CPF: 728.855.303-59 (EMBARGANTE), Juiz de Direito da 1º Vara Criminal de Primavera Leste (EMBARGADO), MAYCON DE LAVOR MARQUES - CPF: 900.667.233-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HABEAS CORPUS
– ORDEM DENEGADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE FIXOU HORÁRIO DE SAÍDA E RETORNO DO TRABALHO, BEM COMO RECOLHIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA – ACÓRDÃO QUE NÃO MENCIONOU – CONTRADIÇÃO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO DO
DECISUM
SEM RETIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos legais, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A constatação de contradição no acórdão justifica o seu acolhimento, com a devida retificação.

Devendo excluir do acórdão o trecho
“Por outro lado, não obstante tenha sido imposto o uso da tornozeleira eletrônica ao paciente, o condutor do feito executivo de pena não condicionou horários de recolhimento e locais de monitoramento, situação, essa, que permite ao reeducando o exercício de sua atividade profissional, inexistindo, portanto, constrangimento a sua liberdade de ir e vir, tal como consta na prefacial deste
mandamus
”
, nos termos da fundamentação supra, permanecendo inalteradas as demais disposições do acórdão respectivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
João Genildo de Morais
,
contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do
habeas corpus
n. 1025530-06.2023.8.11.0000, que à unanimidade, denegou a ordem (id. 192409668).

João Genildo de Morais
opôs embargos de declaração, no qual aduziu contradição no acórdão consistente
“na afirmação (...) que indica que não foram impostos horários de recolhimento e locais de monitoramento, enquanto a decisão singular claramente fixa horários específicos para a saída e retorno do trabalho, bem como condições para sair da comarca.”

Ainda, requereu
“o acolhimento das assertivas mencionadas acima, que seja reformada o acordão, alterando-se as condições impostas, podendo ser substituídas por apresentação do período trabalhado no mês, comparecimento mensal diante da autoridade judiciário, como já vem acontecendo, ou não sendo acolhido o pedido anterior, seja cumulada com o monitoramento eletrônico, desde que configurado de maneira a permitir o exercício de sua profissão de motorista, ou outro meio que Vossa excelência entender pertinente e menos gravosa, preservando assim o vínculo trabalhista já existente.”

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 193859679).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pelo provimento dos embargos de declaração, tão somente para corrigir o equívoco apontado, mantendo-se, por consequência, a denegação da ordem (id. 194155674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração opostos por
João Genildo de Morais
,
contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do
habeas corpus
n. 1025530-06.2023.8.11.0000, que à unanimidade, denegou a ordem (id. 192409668).

João Genildo de Morais
opôs embargos de declaração, no qual aduziu contradição no acórdão consistente
“na afirmação (...) que indica que não foram impostos horários de recolhimento e locais de monitoramento, enquanto a decisão singular claramente fixa horários específicos para a saída e retorno do trabalho, bem como condições para sair da comarca.”

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

No julgamento do
habeas corpus
foi
por unanimidade, denegada a
ordem impetrada em favor de
João Genildo de Morais
, cassando a liminar concedida em plantão judiciário.

O
habeas corpus
n. 1025530-06.2023.8.11.0000, ora embargado, restou assim ementado:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MOTORISTA PROFISSIONAL INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL – MAIOR PERMISSÃO DE HORÁRIOS E PERÍMETRO MAIOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO DE RETIRADA – AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO PACIENTE – ISENÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DE HORÁRIO DE RECOLHIMENTO E LOCAL DE MONITORAMENTO – MANTIDA A POSSIBILIDADE DE O PACIENTE SE DESLOCAR EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL PARA O EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE DE MOTORISTA PROFISSIONAL NOS LIMITES AUTORIZADOS – EVENTUAL TRANSTORNO AO REEDUCANDO NO USO DA TORNOZELEIRA – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – CASSAÇÃO DA LIMINAR –
ORDEM DENEGADA
.

In casu
, não há como afirmar que a imposição e manutenção do monitoramento eletrônico é desproporcional, tampouco que carece de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial. Aliás, o uso do equipamento eletrônico não obsta a atuação do paciente como motorista profissional, cabendo eventuais informações pertinentes a deslocamentos, trajetos e rotas de viagem, serem requeridos ao Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola ou estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico com uso de tornozeleira, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque a concessão do benefício não prejudica o desenvolvimento de atividades laborativas ou intelectuais.

A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada.

Cassa-se liminar concedida, pois o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão,
in casu
, o regime semiaberto. (N.U 1001340-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Alegou o embargante que a decisão colegiada padece de contradição no acórdão consistente
“na afirmação (...) que indica que não foram impostos horários de recolhimento e locais de monitoramento, enquanto a decisão singular claramente fixa horários específicos para a saída e retorno do trabalho, bem como condições para sair da comarca.”

In casu
,
o acórdão consignou que
“não obstante tenha sido imposto o uso da tornozeleira eletrônica ao paciente, o condutor do feito executivo de pena não condicionou horários de recolhimento e locais de monitoramento, situação, essa, que permite ao reeducando o exercício de sua atividade profissional, inexistindo, portanto, constrangimento a sua liberdade de ir e vir, tal como consta na prefacial deste mandamus.”

Perante a autoridade judicial
“foram estabelecidas as seguintes condições para o início do cumprimento da pena pelo reeducando no regime semiaberto nesta comarca:

1. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

2. Uso de tornozeleira eletrônica;

3. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua residência, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;

4. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial; e

5. Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês.”

Dessa forma, percebe-se que quanto ao monitoramento eletrônico não foi imposto pela autoridade judicial qual horário, mas sim foi fixado o horário para a “
saída

para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua residência, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga”
.

Assim verifico que os embargos opostos merecem ser acolhidos, pois, de fato, existe contradição na referida decisão, devendo ser desconsiderado do acórdão o seguinte trecho:

“Por outro lado, não obstante tenha sido imposto o uso da tornozeleira eletrônica ao paciente, o condutor do feito executivo de pena não condicionou horários de recolhimento e locais de monitoramento, situação, essa, que permite ao reeducando o exercício de sua atividade profissional, inexistindo, portanto, constrangimento a sua liberdade de ir e vir, tal como consta na prefacial deste
mandamus
.”

Por todo exposto,
acolho
os embargos declaratórios, apenas para corrigir o equívoco existente e excluir do acórdão o trecho
“Por outro lado, não obstante tenha sido imposto o uso da tornozeleira eletrônica ao paciente, o condutor do feito executivo de pena não condicionou horários de recolhimento e locais de monitoramento, situação, essa, que permite ao reeducando o exercício de sua atividade profissional, inexistindo, portanto, constrangimento a sua liberdade de ir e vir, tal como consta na prefacial deste
mandamus
”
, nos termos da fundamentação supra, permanecendo inalteradas as demais disposições do acórdão respectivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024